Tribunal: TJSP
Processo: 1001378-30.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento de cassação da CNH – No caso, a infração cometida é de responsabilidade do condutor (art. 257, §3o), podendo o proprietário do automóvel indicar outro condutor como responsável (§7o), desde que tempestivamente e ao órgão competente – Não demonstração da correta indicação – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Precedentes -

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento de cassação da CNH – No caso, a infração cometida é de responsabilidade do condutor (art. 257, §3o), podendo o proprietário do automóvel indicar outro condutor como responsável (§7o), desde que tempestivamente e ao órgão competente – Não demonstração da correta indicação – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.